Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DO VALOR LOCATÍCIO. OMISSÃO ÀS DIVERSAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. SURRECTIO DO DIREITO AO REAJUSTE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO.
1. A perícia é desnecessária para a presente causa. Não há matéria a ser submetida à perícia contábil, necessitando apenas de meros cálculos aritméticos para obtenção de valor.
2. A própria Executada demonstra ter conhecimento da denúncia do contrato (ID 57904128). A Executada, em suas correspondências com os Exequentes, confirmou o recebimento da notificação, mas que iria continuar a locar o imóvel, mesmo discordando do novo valor informado. Diante da discordância do valor, caberia à Executada desocupar o bem ou renegociar o valor.
3. Foram realizadas notificações extrajudiciais em quatro oportunidades no período, bem como enviadas mensagens por e-mail pelos Exequentes, não tendo a Executada desocupado o imóvel ou concordado com o valor durante anos. Verifica-se que a Executada pretende se valer de sua própria torpeza, em violação à boa-fé objetiva, pretendendo manter as condições anteriores pelo silêncio em responder as notificações. De tal modo, surge o fenômeno da surrectio, o surgimento de um direito em razão da omissão reiterada por parte da Executada, prevalecendo o valor informado pelos Exequentes desde a primeira notificação de reajuste, uma vez que observou o prazo contratual.
4. Os Exequentes pretendem executar o valor contratado junto à Executada, nos termos do contrato e reajuste, pelo que é devido o prosseguimento da Execução.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.